Tribunal: TJDFT
Processo: 0003854-76.2018.8.07.0009
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. NÃO CABIMENTO.
1. Inviável a desclassificação do crime de estelionato para o de exercício arbitrário das próprias razões, quando todas as elementares previstas no tipo penal foram preenchidas e devidamente demonstradas pelo acervo probatório dos autos.
2. Impossível substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, quando o réu for reincidente em crime doloso, ainda que não se trate de reincidente específico, nos termos do inciso II do art. 44, do CP.
3. Recursos conhecidos. Negou-se provimento ao recurso da defesa. Deu-se provimento ao recurso do Ministério Público.